Tribunal: TJDFT
Processo: 0038430-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0038430-39.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. A. V. B. G., SIMONE VIEIRA BARROS GUIMARAES, ANTONIO JULIO VIANA GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: SIMONE VIEIRA BARROS GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL, J. A. V. B. G., SIMONE VIEIRA BARROS GUIMARAES, ANTONIO JULIO VIANA GUIMARAES REPRESENTANTE: SIMONE VIEIRA BARROS GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se o réu para colacionar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o documento constante no ID no 14638526 (Anexo III), referente à medicação utilizada pela segunda autora, porquanto os nomes dos medicamentos encontram-se ilegíveis. Desembargador Eustáquio de Castro Relator